Tribunal: TJDFT
Processo: 0743552-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. RECUSA NO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE CONSTATADA. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, tem-se por satisfeitos a presença do fumus comissi delicti .
2. Paciente preso em flagrante pela prática de crimes de injúria, ameaça e dano, contra a sua genitora Além da gravidade concreta da conduta, em sede de audiência de custódia o paciente afirmou ao Juízo que não cumpriria qualquer medida cautelar que porventura lhe fosse imposta, o que evidencia a sua periculosidade e risco para a ordem pública e integridade da ofendida.
3. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não afastam a necessidade da prisão quando presentes os seus pressupostos como na hipótese dos autos.
5.Ordem denegada.